Tribunal: TJDFT
Processo: 0730568-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730568-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Verifico que o agravo de instrumento foi interposto sem o prévio recolhimento do preparo e não há notícia nos autos de que o agravante seja beneficiário da justiça gratuita. Incide, assim, a hipótese do art. 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se o agravante para que promova o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2021 13:51:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator